Tribunal: TJMT
Processo: 1010887-71.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010887-71.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Alienação Fiduciária, Cancelamento de Protesto, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), JULIANO JACOB DE LARA GNOATTO - CPF: 061.228.311-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR PAJE TRANSPORTES LTDA E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DE BANCO RODOBENS S.A..

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenizatória. Erro de premissa fática e omissão. Rediscussão de mérito. Tema 1059 do stj. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de declaração opostos tanto pela parte autora quanto pela parte requerida, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do banco, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a quitação integral dos contratos, determinou a restituição dos veículos, a baixa dos gravames, a exclusão de protestos e o pagamento de lucros cessante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao concluir pela inexistência de dano moral à pessoa jurídica, como alega a empresa embargante; (ii) analisar se houve omissão e erro material quanto à necessidade de perícia para apuração dos lucros cessantes e omissão quanto à aplicação do Tema 1059 do STJ sobre majoração de honorários advocatícios em caso de provimento parcial do recurso, como sustenta o banco embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há erro de premissa fática no acórdão que reconheceu expressamente a ocorrência da apreensão indevida dos veículos e da manutenção de protestos após a quitação dos contratos, mas concluiu, com base na análise do conjunto probatório, pela ausência de comprovação de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

5. Embora o acórdão tenha partido de premissa equivocada ao considerar que a intimação tinha por finalidade oportunizar contraprova, quando na verdade visava instrumentalizar a perícia técnica já deferida, esse erro não é suficiente para alterar o resultado do julgamento, pois o juízo de primeiro grau proferiu decisão expressa indeferindo a produção de prova pericial, contra a qual não foi interposto o recurso cabível.

6. Configura omissão a não aplicação do Tema 1059 do STJ, segundo o qual “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal”, não se aplicando em caso de provimento parcial do recurso.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração da requerida parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME e também por BANCO RODOBENS S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação “Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenizatória” (Proc. nº 1010887-71.2018.8.11.0015), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela primeira embargante e deu provimento ao recurso interposto pela segunda embargante, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a quitação integral dos contratos, determinou a restituição dos veículos, a baixa dos gravames, a exclusão de protestos e o pagamento de lucros cessantes (cf. Id. nº 324123386).

A parte PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME opôs embargos de declaração (cf. Id. nº 325141364) alegando erro de fato/premissa equivocada no acórdão que afastou a condenação por danos morais. Sustenta que o acórdão partiu de premissa fática incorreta ao fundamentar que inexistem nos autos elementos de prova acerca de abalo à honra objetiva da embargante, quando os próprios fatos reconhecidos no acórdão (apreensão indevida dos veículos e manutenção de protestos após quitação) já configurariam, por si só, o dano moral à pessoa jurídica. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reconhecer o dano moral e manter a condenação fixada em primeira instância.

Por sua vez, o BANCO RODOBENS S.A. também opôs embargos de declaração (cf. Id. 326094352) alegando: i) omissão e erro material no acórdão quanto à necessidade de perícia para apuração dos lucros cessantes, sustentando que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que houve intimação para contrapor documentos da parte autora, quando na verdade a intimação era apenas para apresentar documentos para viabilizar a perícia técnica já deferida; ii) omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, argumentando que, conforme o Tema 1059 do STJ, não cabe majoração em caso de provimento parcial do recurso. Requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a necessidade de perícia e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, ou subsidiariamente, para afastar a majoração dos honorários advocatícios.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela parte contrária. A PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME (cf. Id. nº 326476854) sustenta que os embargos do banco configuram inovação recursal e que houve preclusão quanto ao pedido de perícia. O BANCO RODOBENS S.A. (cf. Id. nº 327687364) argumenta que os embargos da empresa autora buscam apenas a rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que as partes alegam, respectivamente, erro de premissa fática quanto à inexistência de dano moral à pessoa jurídica (Pajé Transportes) e omissão/erro material quanto à necessidade de perícia para apuração dos lucros cessantes e à aplicação do Tema 1059 do STJ sobre majoração de honorários (Banco Rodobens).

Alega a Pajé Transportes que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao concluir pela inexistência de dano moral, pois os próprios fatos reconhecidos (apreensão indevida e protestos após quitação) já configurariam abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

Por sua vez, o Banco Rodobens sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que houve intimação para contrapor documentos da parte autora, quando na verdade a intimação era apenas para apresentar documentos para viabilizar a perícia técnica já deferida, além de omissão quanto à aplicação do Tema 1059 do STJ sobre majoração de honorários.

Em contrarrazões, a Pajé Transportes defende que os embargos do banco configuram inovação recursal e que houve preclusão quanto ao pedido de perícia, enquanto o Banco Rodobens argumenta que os embargos da empresa autora buscam apenas a rediscussão da matéria já decidida.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, analisarei separadamente cada um dos embargos opostos, a começar pelos opostos pela autora Pajé Transportes Ltda. – ME.

A embargante alega erro de premissa fática no acórdão que afastou a condenação por danos morais, sustentando que os próprios fatos reconhecidos no julgado (apreensão indevida dos veículos e manutenção de protestos após quitação) já configurariam, por si só, o dano moral à pessoa jurídica.

Contudo, verifico que não há erro de premissa fática no acórdão embargado. O julgado reconheceu expressamente a ocorrência da apreensão indevida dos veículos e da manutenção de protestos após a quitação dos contratos, mas concluiu, com base na análise do conjunto probatório, pela ausência de comprovação de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

É importante destacar que “o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192, de 20 de maio de 2022; AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/02/2022).

No caso, o que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão da valoração probatória realizada pelo acórdão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. O acórdão analisou os fatos e as provas dos autos e concluiu pela inexistência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, não havendo erro de premissa a ser corrigido.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Assim, rejeito os embargos de declaração opostos pela autora.

Passo à análise dos declaratórios opostos pelo Banco/requerido, que alega: i) omissão e erro material no acórdão quanto à necessidade de perícia para apuração dos lucros cessantes; ii) omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Quanto à primeira alegação, o embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que houve intimação para contrapor documentos da parte autora, quando na verdade a intimação era apenas para apresentar documentos para viabilizar a perícia técnica já deferida.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao embargante neste ponto. De fato, a decisão do juízo de primeiro grau (cf. Id. nº 306710449) determinou: “Com o fito de viabilizar a perícia técnica a ser realizada visando auferir os lucros cessantes, determino que ambas as partes tragam aos autos notas fiscais, declarações de empresas, dentre outros documentos que julgarem pertinentes. Após, conclusos para designação de perito contábil.”

Portanto, a intimação não tinha por finalidade oportunizar contraprova ou manifestação sobre documentos da parte adversa, mas sim instrumentalizar a perícia técnica já deferida. O acórdão embargado, ao afirmar que “o Juízo de primeiro grau proferiu decisão intimando a apelante justamente para trazer quaisquer documentos que entendesse necessário para afastar e/ou contrapor as alegações e documentos anexos pela apelada”, incorreu em erro de premissa fática.

Contudo, esse erro não é suficiente para alterar o resultado do julgamento. Isso porque, independentemente da finalidade da intimação, o juízo de primeiro grau, após a apresentação dos documentos pela parte autora e a inércia do banco réu, proferiu decisão expressa (cf. Id. nº 306710465) indeferindo a produção de prova pericial, por entender suficientes os documentos apresentados pela parte autora para o arbitramento dos lucros cessantes.

Contra essa decisão, que indeferiu expressamente a produção da prova pericial, o banco réu deveria ter interposto o recurso cabível (agravo de instrumento), conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 988. A ausência de recurso contra essa decisão atraiu a preclusão, não podendo a matéria ser rediscutida em sede de apelação ou embargos de declaração.

Quanto à segunda alegação, referente à omissão quanto à aplicação do Tema 1059 do STJ sobre majoração de honorários advocatícios recursais, verifico que assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Rodobens S.A., apenas para afastar a condenação por danos morais, mas majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC.

Ocorre que, conforme a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1059, sob a sistemática dos recursos repetitivos: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Portanto, tendo sido dado parcial provimento ao recurso de apelação, não era cabível a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, configurando omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1059 do STJ.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos pela PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME e acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO RODOBENS S.A., apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios recursais, mantendo-se o percentual fixado na sentença.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025